Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA PREEXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.004/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a substituição processual no polo ativo da ação de origem, visando à percepção de valores indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir se a adquirente do imóvel afetado por restrição administrativa preexistente tem legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta e estabelecer se o negócio jurídico de compra e venda, contendo cláusula genérica de sub-rogação de direitos, confere à adquirente o direito de receber a indenização originalmente pertencente ao vendedor;
(ii) Analisar se o agravante possui legitimidade ativa para substituição processual, considerando o disposto no Tema 1.004 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.004, fixou a tese de que o adquirente de imóvel com restrição administrativa preexistente não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo se comprovada a boa-fé objetiva do sucessor, como em hipóteses de negócio jurídico gratuito ou vulnerabilidade econômica.
4. A boa-fé objetiva e a proibição do enriquecimento sem causa sustentam que o adquirente de imóvel com conhecimento das limitações administrativas não pode pleitear indenização por prejuízo que não sofreu, dado que o preço da aquisição já reflete a depreciação decorrente da restrição.
5. A cláusula genérica de sub-rogação, constante na escritura pública de compra e venda, não abrange de forma específica os direitos indenizatórios relativos à desapropriação indireta.
6. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda do imóvel, datada de 21/06/2016, registra de forma expressa a existência de restrições administrativas e do processo de desapropriação. A agravante tinha pleno conhecimento das limitações que incidiam sobre o bem no momento da aquisição.
7. A indenização, como instituto jurídico, pressupõe a comprovação de dano efetivamente sofrido pelo titular do direito, sendo inadmissível sua concessão em favor de quem não experimentou o prejuízo.
8. À luz do Tema 1.004/STJ e da jurisprudência consolidada deste Colegiado, o adquirente do imóvel não personifica parte legítima para postular indenização por desapropriação indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel com restrição administrativa preexistente não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo comprovação de boa-fé objetiva, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica.
2. Cláusula genérica de sub-rogação em escritura pública de compra e venda não é suficiente para transferir direitos indenizatórios específicos relacionados à desapropriação indireta.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 927 e 1.225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624 e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004, j. 12.06.2019;
TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024;
TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 15/05/2024.